Tribunal: STF
Processo: RHC 182153
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Registro, preliminarmente, por relevante, que se mostra regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, do recurso ordinário em “habeas corpus”, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto de jurisprudência prevalecente  no âmbito desta Suprema Corte, valendo assinalar, quanto ao aspecto ora ressaltado, que este Tribunal, em decisões colegiadas (HC 103.955/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 107.200/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), reafirmou a possibilidade processual do julgamento monocrático do próprio mérito da ação de “habeas corpus” ou do recurso ordinário em “habeas corpus”, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 192 e no art. 312 do RISTF:
    “POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’
    – Mostra-se regimentalmente viável, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento imediato, monocrático ou colegiado, da ação de ‘habeas corpus’, independentemente de parecer do Ministério Público, sempre que a controvérsia versar matéria objeto  de jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte. Emenda Regimental nº 30/2009. Aplicabilidade, ao caso, dessa orientação.”
    (HC 109.544-MC/BA, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Tendo em vista essa delegação regimental de competência ao Relator da causa, impõe-se reconhecer que a presente controvérsia ajusta-se à jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame, o que possibilita seja proferida, desde já, decisão monocrática sobre o litígio em questão.
    Trata-se de recurso ordinário em “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, interposto contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. ESTELIONATO E CORRUPÇÃO ATIVA. MÁFIA DAS SANGUESSUGAS. ALEGAÇÃO DA DEFESA DE NÃO VALORAÇÃO DAS DELAÇÕES PREMIADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 
    1. Entendido que as delações premiadas em outros processos não podem reduzir a pena deste processo; que as declarações feitas em juízo foram levadas em conta na dosimetria, quando reconhecida a atenuante de confissão espontânea; e, ainda, que a participação de menor importância foi levada em conta na pena-base, não há ilegalidade nos autos.
    2. A análise a respeito do grau de colaboração prestado pelos réus e a forma pela qual o patamar da fração fixada deveria ser sopesado pelo Magistrado exigem o reexame fático-probatório dos autos, o que se torna inviável na via eleita.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (HC 539.544-AgRg/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – grifei)
    Sustenta-se, em síntese, que o E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em decisão confirmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, ao reduzir em 1/3 (um terço) as penas que foram impostas em desfavor dos ora recorrentes, não teria valorado adequadamente, em ato decisório devidamente fundamentado, a contribuição por eles prestada em acordos de colaboração premiada.
    Busca-se, desse modo, nesta sede recursal, a concessão do perdão judicial ou, subsidiariamente, a aplicação, em seu patamar mais favorável, da causa de diminuição de pena prevista no art. 4º, “caput”, da Lei nº 12.850/2013.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o presente recurso. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte recorrente.
    Cumpre ressaltar, desde logo, conforme consignado no acórdão ora questionado, que o ato decisório proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Processo nº 0003729-52.2007.4.03.6181), ao revisar as penas fixadas aos recorrentes, em razão de sua colaboração com a persecução criminal (Lei nº 12.850/2013, art. 4º, “caput”), apoiou-se em fundamentação juridicamente idônea, que atendeu a exigência do art. 93, IX, da Constituição da República, valendo transcrever, no ponto, o seguinte fragmento do acórdão emanado daquela E. Corte regional:
    “Assim, considerando o termo aditivo de acordo de delação premiada (…), cumpre conceder efeitos infringentes aos presentes embargos, em observância ao art. 4º, ‘caput’, da Lei nº 12.850/13, e, no caso, reduzir as penas fixadas aos réus, ora embargantes, em 1/3 (um terço). Fração que reputo adequada às finalidades do instituto. Anoto que houve o reconhecimento da colaboração dos embargantes com a Justiça na sentença condenatória, o que ensejou a redução das penas pela confissão.
    Ressalto que os efeitos da colaboração premiada  devem ser observados em cada processo separadamente,  de acordo com as peculiaridades dos crimes e com as penas individualmente fixadas.” (grifei)
    Cabe acentuar, de outro lado, que a verificação da procedência, ou não, dos argumentos deduzidos pelos ora recorrentes no que concerne à pretensão de análise do grau de colaboração por eles prestado e sua repercussão na dosimetria da pena implicará necessário reexame de fatos, o que não se admite nesta sede excepcional.
    Impõe-se observar, por relevante, que eventuais divergências no exame do conjunto probatório produzido no âmbito do processo penal de conhecimento não se mostram suscetíveis de apreciação na esfera do “writ” constitucional.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, a pretensão da parte recorrente, tal como deduzida, implicaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos fatos subjacentes à acusação penal, o que se revela inadmissível – como anteriormente assinalado – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus” (RTJ 140/893, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 65.887/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 66.381/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 100.067/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 108.716- -AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 119.976-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 134.190-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES RHC 107.759/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “‘Habeas corpus’. Crime de tráfico internacional de entorpecentes – art. 33, c/c art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/06. Condenação. Delação premiada – Lei nº 9.807/99. Redução de pena. Dilação probatória. Inviabilidade. Precedentes. Ordem denegada.
    1. Concluir de forma contrária ao entendimento das instâncias ordinárias e do Superior Tribunal de Justiça para assentar que as informações prestadas pelo ora paciente seriam suficientes para garantir-lhe o direito do benefício da delação premiada, demandaria o exame de matéria fática  ou valoração dos elementos de prova não comportada pela  via estreita do ‘habeas corpus’.
    2. ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 101.436/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, ‘CAPUT’, C/C ART. 40, I, DA LEI N. 11.343/2006). (...). PEDIDO DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DA DELAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI  DE DROGAS). NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA, INVIÁVEL NA VIA DO ‘HABEAS CORPUS’. (...). REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)
    .......................................................................................................
    2. O grau máximo da redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/20006, quando presentes os requisitos para o benefício, não exclui a avaliação meticulosa do magistrado em aplicar a redução no patamar que julgue necessário e suficiente para reprovação do crime (HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa, e  HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski).
    3. A concessão do benefício da delação premiada exige revolvimento de matéria probatória para fins de identificar  o preciso grau de efetividade das contribuições da paciente para as investigações do crime, o que é incompatível com a via estreita do ‘habeas corpus’, conforme a remansosa jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes (HC 106393, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 15/02/2011; RHC 98731, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010; HC 72979, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 23/02/1996;  HC 93369, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/09/2009).
    .......................................................................................................
    6. ‘In casu’, o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região chancelou a condenação da paciente pelo crime previsto no artigo 33, ‘caput’, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas), após ter sido presa em flagrante delito em 31/12/2009, nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, tentando embarcar em voo com destino a Dacar, capital do Senegal, levando consigo 7.720 (sete mil, setecentos e vinte) gramas de cocaína. Inexistência de quaisquer excessos ou arbitrariedades na condenação imposta à paciente.
    .......................................................................................................
    8. ‘Habeas corpus’ extinto, por inadequação da via processual.”
    (HC 114.388/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei) 
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    A análise da controvérsia, na perspectiva sugerida pela parte recorrente, tornaria necessária a interpretação do conjunto probatório emergente do processo penal de conhecimento, o que constitui matéria pré-excluída da via estreita do “habeas corpus” (RTJ 136/1221 – RTJ 137/198, v.g.).
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes ao acórdão ora impugnado ajustam-se aos estritos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou na matéria em exame.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento ao presente recurso ordinário em “habeas corpus”, restando prejudicada, em consequência, a apreciação do pedido de medida liminar.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator